Tribunal: TJDFT
Processo: 0735558-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735558-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MARIA MARTINS DA SILVA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA MOTA NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Ligia Maria Martins da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiros opostos contra Luiz Cardos da Mota Neto, determinou a suspensão do processo até o julgamento do agravo de instrumento n. 0732179-71.2023.8.07.0000 (ID 168064246 do processo n. 0730630-23.2023.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 50575322), a agravante alega que, nos autos do agravo de instrumento n. 0732179-71.2023.8.07.0000, foi proferida decisão monocrática por esta Relatoria que concedeu o efeito suspensivo pretendido ao recurso interposto contra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça na origem, "a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado”. Afirma que, ao interpretar o referido pronunciamento, o Juízo a quo determinou o aguardo do julgamento do mérito daquele agravo de instrumento, sem dar prosseguimento ao feito, interpretação que a recorrente entende não se harmonizar com o perigo de dano identificado no pronunciamento ora embargado. Argumenta que esta Relatoria já apontou, quando da apreciação dos embargos de declaração opostos contra a aludida decisão monocrática, que o processamento dos embargos de terceiro não deveria aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Aduz que os embargos de terceiro foram opostos em razão de imóvel de sua propriedade ter sido indicado à penhora na execução de título extrajudicial de n. 0748312-25.2022.8.07.0001, o que motivou a formulação de pedido liminar, para obstar qualquer constrição sobre o bem. Aponta que esse requerimento não foi apreciado pelo Juízo a quo antes da determinação de suspensão do feito, de modo que, nesse interstício, a penhora foi deferida nos autos da execução. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja dada continuidade ao processamento dos embargos de terceiro. E, no mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, com a confirmação da liminar. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça ser objeto de recurso, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil1 estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso, pois, não deve ser conhecido. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos por Ligia Maria Martins da Silva contra Luiz Carlos da Mota Neto, sob o argumento de que imóvel de sua propriedade teria sido indevidamente indicado à penhora nos autos da execução de título extrajudicial de n. 0748312-25.2022.8.07.0001. Na ocasião, foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela embargante, o que motivou a interposição do agravo de instrumento de n. 0732179-71.2023.8.07.0000. Nesse recurso, foi concedido o efeito suspensivo pretendido pela agravante, “a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado”. Em seguida, a recorrente opôs embargos de declaração, invocando contradição e obscuridade na referida decisão. Alegou que, ao ser comunicado da decisão monocrática, o Juízo de origem deu interpretação equivocada ao pronunciamento e determinou o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento, sem dar prosseguimento ao feito ou analisar o pedido liminar. Ao apreciar os aclaratórios, esta Relatoria assentou que a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto contra indeferimento da gratuidade de justiça não se confundia com a determinação de suspensão do processo, de modo a assegurar a continuidade do feito. Nesse sentido, vale transcrever excerto do referido pronunciamento (ID 50142314 do processo n. 0732179-71.2023.8.07.0000): [...] Com efeito, quando da apreciação do pedido liminar, esta Relatoria apontou que o perigo de dano decorria da possibilidade de extinção do feito pela ausência de recolhimento das custas. Nesse sentido, foi especificamente registrado que o efeito suspensivo se prestaria “exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição dos embargos de terceiro pelo não recolhimento das custas judiciais”. Por isso mesmo, foi deferido “o efeito suspensivo parcial, a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado”. Disso se depreende que o comando judicial foi claro e preciso, não se confundindo com determinação de suspensão do processo. Pelo contrário, ficou autorizada a continuidade do feito, independentemente do recolhimento das custas iniciais, até o julgamento do mérito recursal, como se extrai do pronunciamento. Ciente do teor do decisum, o Juízo de origem não deu prosseguimento ao feito, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento, com a pretensão de reforma da decisão que determinou a suspensão do processo. Ocorre que, na hipótese, conforme descrito nas próprias razões recursais e acima delineado, já existe decisão amparando a pretensão da recorrente quanto à possibilidade de prosseguimento do feito. O diploma processual civil veda a rediscussão de uma determinada matéria no âmbito de um mesmo processo, especialmente, à mingua de elementos novos. Segundo sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, eventual inobservância da autoridade das determinações do Tribunal deve ser acatada por remédios próprios previstos no próprio diploma processual (art. 988, II), sendo inadmissível a reanálise da questão pela interposição de novo recurso de acerca da mesma matéria. Assim, o presente recurso não deve ser admitido, devendo a recorrente, em caso de eventual descumprimento de decisão judicial, ajuizar a reclamação, nos termos legais. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT1. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;